Tribunal: STF
Processo: RE 1272787
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO Reconhecimento Aplicação do artigo 1º. do Decreto nº. 20.910/32 c.c. art. 487, II, do novo CPC - Imprescritibilidade apenas em relação ao reconhecimento do tempo de serviço prestado para todos os fins legais.
    REEXAME NECESSÁRIO Soldado PM Temporário Ação declaratória c.c. condenatória proposta somente em 14.08.2017 - Período trabalhado de 30.08.2004 a 23.06.2006 Ação proposta após mais de 11 (onze) anos dos direitos supostamente violados - Ocorrência da prescrição quinquenal Aplicação do art. 1º. do Decreto nº 20.910/32 - Pretensão de reforma Possibilidade apenas em relação ao reconhecimento do tempo de serviço prestado para todos os fins legais - Precedentes – Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em Embargos Infringentes nº. 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais ou coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no território de competência deste E. Tribunal Inteligência do art. 985 do mesmo codex Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal - Sentença parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente provido, julgando-se prescrita a ação, prejudicado o recurso voluntário.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas para alterar os ônus sucumbenciais e declarar a inexistência de sucumbência recíproca. Confira-se a ementa (eDOC 18, p. 2):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a procedência parcial da pretensão Obscuridade Vício verificado Procedência total Inexistência de sucumbência recíproca Alteração dos ônus sucumbenciais Recurso acolhido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer a contagem do tempo de serviço prestado para todos os fins legais violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo”(eDOC 14, p. 7).
    Aduz-se, ainda, que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (eDOC 14, p. 11/12).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 5-10):
    “No caso, o autor não é aposentado, portanto, quanto a esta parte do pedido a ação não está prescrita, sendo de rigor se reconhecer o direito do apelante à contagem do tempo de serviço prestado para todos os fins legais.
    (...)
    Assim, cabível a reforma, em parte, da r. sentença tão somente quanto ao reconhecimento do direito ao tempo de serviço prestado pelo apelante, como soldado PM temporário, para todos os fins legais.
    Isto porque, a fim de unificar a jurisprudência deste E. Tribunal, primando pelos princípios da segurança jurídica e da isonomia, a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em Embargos Infringentes nº 0038758-92.2016.8.26.0000, em 30.06.2017, restando assim ementado:
    (...)
    Extrai-se do referido julgado que aos soldados PM temporários são devidos o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional e a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e do contratado.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente